Tribunal: STF
Processo: ARE 1454814
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA DE TAXA. PACTUADO. MORA. INADIMPLÊNCIA. IMPROVIMENTO



    1. Trata-se de apelação interposta por AGROINDUSTRIAL FERRAZ EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 38ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco [julgando improcedentes os embargos à execução, declarando hígido o título executivo extrajudicial que aparelha a execução em trâmite nos autos do processo nº 0800077-82.2021.4.05.8303S], alegando em suas razões recursais: a) o contrato que funda presente execução é de abertura de crédito em conta corrente, não se enquadrando como título de crédito extrajudicial; b) o título em questão carece de liquidez; c) a CEF poderia socorrer-se da Ação Monitória para a cobrança do crédito em tela; d) o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula, o que não condiz com a realidade do feito executivo; e) necessidade de perícia contábil; f) contrato de adesão; g) abusividade das taxas de juros; h) capitalização indevida de juros - anatocismo; i) abusividade da cobrança da tarifa pela oferta de crédito (cheque especial); j) inexistência de mora, visto a abusividade dos valores cobrados; k) impugnação ao valor da causa, para que conste tão somente o valorda dívida atualizada pelos juros determinados pelo BC; l) na forma em que está sendo processada, os honorários advocatícios representarão mais de 30% (trinta por cento) do débito, o que é ilegal. Requer a reforma in totum da sentença vergastada, para que seja declarada a nulidade da execução, com a extinção do processo executório, bem como seja o embargado condenado ao pagamento de custas e honorários.



    2. Em sua exordial, narra o embargante: Preliminarmente, a nulidade da execução, em virtude da inadequação da via eleita, falta de liquidez e certeza do título que lhe serve de objeto; alega, por fim, ausência de interesse processual, necessidade de produção de perícia contábil. No mérito, aduz existir abusividade nos encargos incidentes sobre a dívida, uma vez que as cláusulas foram estipuladas unilateralmente pela instituição financeira, o que enseja sua adequação, com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor. Pretende, em suma, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o afastamento da mora e a revisão das cláusulas contratuais que disciplinam sobre (i) capitalização mensal - do limite a taxa média de mercado; (ii) capitalização mensal de juros; (iii) tarifa pela oferta de crédito; iv) tarifa de excesso sobre o limite; v) vencimento antecipado da dívida; vi) cláusulas potestativas; vii) encargos moratórios e viii) onerosidade excessiva. Requer, ainda, de forma alternativa, revisão contratual em razão da superveniência de fatos imprevisíveis.



    3. Na sentença, o magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, entendendo que os elementos carreados aos autos eram suficientes para seu convencimento. Considerou que a cédula de crédito bancário é títulos de crédito com força executiva, na forma da Lei 10.931/2004, mencionando, ainda, que a parte não apresentou seus cálculos, na forma do art. 917, §§3º e 4º, I e II do CPC. Julgou pela aplicação do CDC. Considerou desnecessária a perícia requerida, pois os extratos apresentados demonstrariam a evolução da dívida por simples cálculos aritméticos. Entendeu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000. Considerou haver previsão contratual de juros de 15,15% ao mês, cabendo à parte embargante, no caso, demonstrar que a mencionada taxa supera, de forma além do inerente à competição econômica, a taxa média do mercado dentro dos contratos celebrados da mesma espécie, o que não ocorreu. Entendeu não haver ilegalidade na cobrança de taxas e/ou tarifas, cuja cobrança esteja expressamente prevista no contrato e seja feita em conformidade com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional n.º 2.303/1995 e 3.518/2008. Considerou que o mero ajuizamento de embargos à execução não elide a mora para quaisquer encargos. Alfim, entendeu não ser o caso de aplicação da teoria da imprevisão devido à situação de crise econômica e seca.



    4. O juiz de Primeiro Grau constatou que o acervo documental acostado aos autos possuía suficiente força probante para dirigir e instruir seu entendimento. O indeferimento da prova tida como irrelevante para o deslinde da causa não constitui nulidade, de forma a não caracterizar cerceamento de defesa. Assim, a alegação genérica não tem o condão de anular a sentença, conforme requer o apelante, que sequer apresentou seus cálculos.



    5. Deveras, as cédulas de crédito bancário são títulos de crédito com força executiva, encontrando previsão legal nos artigos 26º a 45º da Lei nº 10.931/2004. Ademais, a CEF instruiu a exordial da execução com extratos demonstrando os cálculos dos valores devidos, discriminando os encargos incidentes (Cédula de Crédito Bancário - Cheque Empresa CAIXA, Demonstrativo de Débito e Evolução de Dívida). Portanto, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza. Nesse sentido, já julgou o STJ: (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)



    6. Quanto aos juros, o STJ, com base na súmula 596 do STF, firmou o entendimento de que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, salvo nas hipóteses de legislação específica. (AgRg no REsp 818.155/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 25.04.2006, DJ 15.05.2006 p. 240). Por sua vez, a súmula nº 648, do STF, dispõe que "A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar". Dessa forma, não havendo qualquer norma legal que determine a aplicação da taxa de juros de, no máximo, 12% ao ano, resulta que deve ser respeitado o índice previsto no contrato celebrado entre as partes.



    7. No tocante à capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1112880, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, pacificou o entendimento segundo o qual, nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Como, na espécie, o contrato foi pactuado em data posterior à edição da MP nº 1.963-17/00 e está prevista a capitalização, é de se admitir a capitalização mensal dos juros remuneratórios.



    8. O ajuizamento dos embargos à execução não tem o condão de elidir a mora para quaisquer encargos, sejam do período de normalidade ou de inadimplência. Outrossim, o reconhecimento de abusividade dos encargos do período de inadimplência não elide a mora quanto aos encargos do período de normalidade (REsp nº 1.061.530/RS).



    9. Não há irregularidade na cobrança de taxas expressamente prevista no contrato e em conformidade com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional n.º 2.303/1995 e 3.518/2008, como forma de remunerar os serviços prestados pelas instituições financeiras aos mutuários. Tais tarifas se prestam a cobrir os custos operacionais.



    10. Assim, sob tais fundamentos, forçoso o improvimento do recurso. Honorários recursais pelo apelante, majorada a verba honorária fixada em Primeiro Grau em 10%.



    11. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 844474 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 675505 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 421 e 614, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 421: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 09/04/2012, e



    b) quanto ao Tema nº 614: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente